Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-30.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Os depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar os réus. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere à sua origem. A apreensão do veículo objeto de roubo dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o acusado recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a absolvição ou desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa. Cometido novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível a valoração negativa da conduta social do acusado. Diante do quantum das penas cominadas, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento da pena de reclusão, porquanto em consonância com a disciplina prevista no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal.